Tribunal: TJPA
Processo: 0868373-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868373-24.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JAIME DA SILVA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº

0868373-24.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO CARVALHO NETO – OAB/PA 28.181-A

EMBARGADO: JAIME DA SILVA BARBOSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reduzir o valor da indenização por danos morais decorrente de cobrança indevida em cartão de crédito, mantendo a declaração de inexistência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(i) há omissão no acórdão quanto à presunção relativa dos efeitos da revelia;

(ii) se houve omissão quanto ao entendimento do STJ sobre transações realizadas com chip e senha;

(iii) se há omissão relativa à aplicação da taxa SELIC nos termos da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos probatórios do caso, tendo reconhecido a falha na prestação do serviço com base nas circunstâncias fáticas, e não exclusivamente pela revelia.

4. A tese da utilização de chip e senha foi expressamente enfrentada no voto, que concluiu pela ausência de prova da regularidade da transação e da adoção de medidas de segurança pelo banco.

5. A alegação sobre aplicação da taxa SELIC configura inovação recursal, sendo vedada sua análise em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, notadamente omissão, obscuridade ou contradição, sendo inviável o uso dos aclaratórios para rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não cabe embargos de declaração para reexame de matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de impugnação específica e a inexistência de provas técnicas da regularidade da transação afastam a aplicação da presunção relativa da veracidade decorrente da revelia.

3. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração para suscitar tese nova, mesmo que de ordem pública, como a aplicação da taxa SELIC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar o Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAUCARD S/A., em face do acórdão de id. 26034244, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexistente a cobrança impugnada de R$ 583,00 e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Autora alegou desconhecimento de compra lançada em sua fatura de cartão de crédito e, após tentativa infrutífera de resolução administrativa, registrou boletim de ocorrência e reclamação no PROCON.

Ré não apresentou contestação, sendo declarada sua revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) necessidade de denunciação da lide ao proprietário da máquina utilizada na transação;

(ii) responsabilidade do banco pela transação não reconhecida e pela consequente indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide não se aplica a relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, pois ampliaria desnecessariamente a instrução processual, em prejuízo do consumidor.

A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, sendo esta admissível. A sentença analisou suficientemente os elementos fáticos e jurídicos do caso.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da aplicação da teoria do risco do empreendimento, conforme Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros.

O banco não comprovou a regularidade da transação, tampouco adotou medidas de segurança para prevenir fraudes, configurando falha na prestação do serviço.

O dano moral restou caracterizado pela conduta negligente da instituição financeira, que persistiu na cobrança mesmo após reclamações e comprovação da irregularidade.

O quantum indenizatório foi reduzido para R$ 2.000,00, valor considerado proporcional e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

A denunciação da lide não se aplica às relações de consumo, sendo ônus do fornecedor buscar eventual direito de regresso em ação própria.

A instituição financeira responde objetivamente por transações não reconhecidas pelo consumidor quando não comprovar a regularidade da operação e a adoção de medidas eficazes de segurança".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 26034244, possui omissão em relação: 1) a presunção meramente relativa dos efeitos da revelia;

2) em relação ao entendimento do STJ

acerca da temática de transações operadas mediante a inserção de chip e senha pessoal e; c) em relação ao indice de correção monetária e juros de mora previstos na Lei 14.905/2024.

Contrarrazões ofertadas no id. 26495804, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui omissão em relação a presunção meramente relativa dos efeitos da revelia; acerca do entendimento do STJ sobre a matéria em lide e, sobre os critérios de juros e correção monetária determinados na r. Sentença.

No que tange aos efeitos da revelia,

conforme consta no acórdão embargado: “(...) verifico a caracterização de falha na prestação de serviço do Requerido, pois caberia à instituição financeira, diante de uma situação dessa, de comportamento diferente do usual do correntista, utilizando de seus mecanismos de segurança, suspender a utilização dos serviços, e contatar o consumidor para averiguar se era ele realmente quem utilizava o cartão.

Note-se que na sua grande maioria, os valores de compras realizadas pelo apelado, através de cartão de crédito, são inferiores a R$ 100,00 (cem reais) e, de forma parcelada (id. 23423503), enquanto que o valor reclamado se deu em uma única parcela de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais).

Não bastasse isso, a instituição bancária poderia apresentar a cópia da nota fiscal do material comprado com a descrição dos materiais adquiridos, além de averiguar quem e onde utilizou o cartão para efetuar o compra.

Além disso, é muito suspeito que a compra tenha se dado com uma máquina registrada na cidade de São Paulo, mas que, segundo a própria apelante, poderia estar sendo utilizada em qualquer Estado da Federação (id. 23423525 - Pág. 6), o que também deveria ser objeto de investigação interna da instituição bancária demandada.

O sistema de detecção de fraude deveria ser acionado de maneira automática para impedir que as operações se concretizassem. A instituição financeira deveria tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidade de aludida transação, o que não ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos suportados pelo autor (...)” – ID. 25281069 - Pág. 2.

Neste sentido, a Embargante não foi condenada em razão da revelia, mas sim da análise das provas que se encontram em sintonia com as afirmações trazidas pela parte autora.

Quanto ao entendimento do STJ

acerca da temática de transações operadas mediante a inserção de chip e senha pessoal, o acórdão assim se manifestou no id. 25281069 - Pág. 3: “(...) A Requerida, ora Apelante, possui condições técnicas suficientes para produzir provas que demonstrem a efetiva realização da compra pelo autor mediante uso do cartão no estabelecimento da compra contestada, notadamente quanto a alegada utilização do cartão com chip e senha, contudo o banco réu não trouxe qualquer informação acerca do beneficiário da transação. (...)”.

De modo que o Banco apenas alegou, porém não comprovou que a compra foi realizadada com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

Neste sentido, a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." ( REsp n. 1.995.458/SP , relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito, pois latente a discrepância com o perfil de compra do Embargado.

A tese está consagrada na Súmula 479 do STJ: "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

Assim, inaplicavel ao caso em tela, o entendimento do STJ acerca da temática de transações operadas mediante a inserção de chip e senha pessoal, eis que não restou comprovado que a compra foi realizadada com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. Já que sequer foi informado pelo embargante, o nome e endereço do estabelcimento comercial onde foi realizada a compra, a cópia da nota fiscal do material comprado com a descrição dos materiais adquiridos, dentre várias outras informações que poderia ter trazido aos autos.

Por fim, no que tange a questão referente a aplicação da Taxa Selic, esta foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, o que inviabiliza a análise da referida tese, por consistir em inovação recursal e estar prejudicada pela preclusão consumativa.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (STJ. EDcl no REsp nº 1776418/SP . Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi . DJe: 09/02/2021).

De mdo que a matéria sobre a substituição da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic não foi objeto de discussão específica no recurso de apelação interposto pelas embargantes, constituindo inovação recursal.

Neste sentido, a insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 25281069 - Pág. 4, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025